Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE SÁ e TERESA CRISTINA REIS DE SÁ RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, EMAR TAXI AÉREO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÕES DOS RÉUS. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E DE PARCERIA COM CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. RESPONSABILIDADE DAS PARTES. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA. DEVIDA. RECURSO DA AUTORA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RAZOABILIDADE. 1. Não procede a alegação de inovação recursal quando a matéria em questão foi discutida e decidida pela instância a quo. 2. Considerando que no presente feito se visa a cobrança de prestações estipuladas em contratos de sociedade em conta de participação e de parceria com cessão de direitos e obrigações recíprocas, correta a condenação dos réus à restituição de parte das parcelas pagas integralmente pela autora, considerando que os réus não se desincumbiram de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. 3. Embora a autora denomine os pleitos como alternativos, verifica-se uma ordem de preferência nas pretensões, o que melhor se adequa à definição de pedidos subsidiários. 4. Não há que se falar em sucumbência mínima, considerando que a derrota da autora em relação ao pedido de incidência de multa contratual de 10% e juros de mora contados a partir de cada desembolso não pode ser considerada módica, pois resulta em valor significativo, razão pela qual a manutenção do dispositivo da sentença que considerou a existência de sucumbência recíproca revela-se medida mais adequada. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões pela autora rejeitada. Recursos conhecidos. Apelações da autora e dos réus não providas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, 422, 473 e 884, todos do Código Civil, defendendo a ocorrência da extinção unilateral dos contratos pela parte recorrida, por intermédio de notificação extrajudicial, a qual pôs fim a todas as obrigações pactuadas, determinando a paralisação das atividades com a aeronave, com a declaração de que a sociedade estaria rescindida. Por fim, pugnam para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FREDERICO MARTINS, OAB/DF 48.750 (ID 49881487). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à negativa de vigência aos artigos 248, 422, 473 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CARLOS FREDERICO MARTINS, OAB/DF 48.750 (ID 49881487). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005